Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JOSE VALTER BRAGA - CPF: 219.936.296-53 (EMBARGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (EMBARGANTE), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (EMBARGANTE), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (EMBARGANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração visam, exclusivamente, a busca do aperfeiçoamento da sentença, ou do acórdão, viciado por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, sobre os quais deva pronunciar-se o Juiz, ou Tribunal.

2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos Embargos de Declaração, é aquela interna ao julgado, verificada, por exemplo, entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se verifica nos presentes autos.

3. Ausentes todas as hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/15, e se vislumbrando, tão somente, a intenção de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022